Tribunal: TJES
Processo: 5018530-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018530-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UDSON SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018530-94.2025.8.08.0000

PACIENTE: UDSON SILVA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

IMPETRADO: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/03). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, alegando falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, baseia-se em elementos genéricos ou se a gravidade em concreto da conduta justifica a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, pois o delito de tráfico de drogas imputado ao paciente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) está demonstrado pelos elementos do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente os depoimentos dos policiais militares e os autos de apreensão.

A configuração do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) não se baseia em fundamentação genérica, mas em elementos fáticos que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social do paciente.

As circunstâncias fáticas da prisão evidenciam o risco à ordem pública, dada a apreensão conjunta de 99 (noventa e nove) pedras de Crack, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador, indicativos robustos da prática de tráfico.

A gravidade em concreto é exponenciada pelo fato de o paciente ser supostamente flagrado portando, em via pública, 01 (uma) submetralhadora calibre .380 de fabricação artesanal, arma de altíssimo poder lesivo.

A apreensão de tal armamento, em contexto que sugere associação ao tráfico, demonstra acentuado desprezo pela ordem legal e risco efetivo à paz social, extrapolando a gravidade abstrata dos tipos penais e justificando a custódia, ainda que o paciente seja primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamenta-se idoneamente na gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela apreensão de arma de fogo de alto poder lesivo (submetralhadora artesanal) em via pública.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas (99 pedras de crack) e de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão e rádio comunicador) reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública.

A primariedade do agente não impede a decretação da prisão preventiva quando as circunstâncias fáticas do delito revelam acentuada periculosidade social.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. Lei nº 10.826/03, art. 12. Código de Processo Penal, art. 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018530-94.2025.8.08.0000

PACIENTE: UDSON SILVA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

IMPETRADO: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
UDSON SILVA PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
, nos autos do Processo tombado sob nº
5001055-69.2025.8.08.0051
, por meio do qual fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e art. 12, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi preso em 19 de outubro de 2025, no Bairro Camata, em Pedro Canário/ES.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais militares que, durante patrulhamento, avistaram o paciente saindo de uma residência "portando uma arma de fogo na bandoleira, tipo submetralhadora". Ao perceber a guarnição, o paciente teria tentado fugir para o interior do imóvel, mas foi acompanhado e abordado.

Segundo os relatos, o paciente jogou a arma sobre a cama e se rendeu. No local, foram apreendidos: 01 (uma) submetralhadora calibre .380 de fabricação artesanal com 03 munições , 99 (noventa e nove) pedras de Crack , 02 (duas) buchas de maconha , 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) balança de precisão.

Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito (tráfico de drogas) cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, a própria defesa os admite na petição inicial, sendo que os elementos do APFD, como os depoimentos dos policiais e os autos de apreensão , são suficientes para esta fase.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
, não havendo que se falar em fundamentação genérica. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta para justificar a garantia da ordem pública.

Ressalte-se que, embora o paciente seja primário, a periculosidade social e o risco à ordem pública se evidenciam pelas circunstâncias fáticas da prisão. A apreensão conjunta de 99 (noventa e nove) pedras de crack , balança de precisão e rádio comunicador já constitui forte indicativo da prática de tráfico.

Contudo, a gravidade em concreto da conduta é exponenciada pelo fato de o paciente ter sido supostamente flagrado portando, em via pública, uma
submetralhadora
de fabricação artesanal, arma de altíssimo poder lesivo e comumente associada a atividades criminosas de maior porte e à intimidação social. A apreensão de tal artefato, em um contexto que "sugere a associação ao tráfico", demonstra um desprezo acentuado pela ordem legal e um risco efetivo à paz social, o que extrapola a gravidade abstrata dos tipos penais.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)